Tribunal: TJBA
Processo: 0000057-90.2016.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação nº 0000057-90.2016.8.05.0212 – Comarca de Riacho de Santana/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelada/Defensora Dativa: Dra. Renata Ramos Carvalho Alves (OAB/BA nº 46.576) Origem: Vara Criminal da Comarca de Riacho de Santana Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza de Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DA SENTENÇA, NA PARTE EM QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO, EM VIRTUDE DA CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE UM GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. RÉUS DENUNCIADOS COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL, DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM. PREFACIAL REJEITADA. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGATIVA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA EM PROCESSO, NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO DECISIO RECORRIDO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da Defensora Dativa Dra. Renata Ramos Carvalho Alves (OAB/BA nº 46.576) ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 17.603,39 (dezessete mil seiscentos e três reais e trinta e nove centavos), arbitrados em favor da Defensora dativa Dra. Renata Ramos Carvalho Alves, que atuou na defesa de Nichollas Amorim Rodrigues.. II – Narra a exordial acusatória (Id. 83889591, págs. 02 a 04), in verbis: “[...] Consta do incluso inquérito policial que, no ano de 2015, na Fazenda Gongo, nesta cidade, AILSON SOUZA SILVA, primeiro denunciado, adquiriu para si, a motocicleta HONDA/NXR Bros 125 ES, de placa policial JOQ – 8655, chassi 9C25D20105R015534, a qual havia sido objeto de furto/roubo (fl. 7), por meio de uma troca realizada com o indivíduo de prenome ‘Marcelo’, a quem foi entregue, como pagamento, uma motocicleta Honda/Twister, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Em seguida, no mês de maio do mesmo ano, neste município, NICHOLLAS AMORIM RODRIGUES, segundo denunciado, adquiriu do primeiro acusado, a mesma motocicleta descrita acima (HONDA/NXR Bros 125 ES, de placa policial JOQ – 8655, chassi 9C2JD20105R015534), pelo valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Extrai-se, ainda, dos autos que, no dia 02 de março de 2016, por volta das 10h00min, no Centro desta cidade, o segundo denunciado estava em poder da referida motocicleta, quando foi abordado por policiais militares que suspeitaram que o veículo possuía restrição de furto/roubo, o que foi comprovado no laudo pericial de fls. 14/15. Ao serem ouvidos perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a prática das condutas delituosas que lhes são imputadas, como se vê nos termos de interrogatórios de fls. 08 e 11. Conforme se nota, o valor indicado para a aquisição do automóvel não se enquadram com a previsão de preço médio do mesmo à época do fato. Dessa forma, os denunciados adquiriram, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia NICHOLLAS AMORIM RODRIGUES e AILSON SOUZA SILVA, como incursos nas penas do art. 180 do Código Penal, [...].”. III – Inconformado, o Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, suscitando, em suas razões (Id. 83890647), preliminarmente, a nulidade da sentença na parte em que o condenou ao pagamento de honorários, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de Defensor dativo em tais hipóteses. Ainda em sede preliminar, argui a nulidade do decisio recorrido, apontando a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ. Sustenta, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postula, ao final, o afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária e, subsidiariamente, o arbitramento de honorários em valor compatível com a efetiva atuação do Defensor dativo “para que não haja excessiva onerosidade aos cofres públicos e, ainda, adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos, não sendo adequada a nomeação de Defensor dativo em tais hipóteses. No caso concreto, os Acusados foram denunciados como incursos nas penas do art. 180 do Código Penal, delito de competência comum. Considerando que a infração penal apurada nos autos foge à competência do Tribunal do Júri, não há que se falar em atuação do grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. Isto posto, rejeita-se a sobredita preliminar. V – No que concerne à arguição de inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno. VI – De igual modo, não merece acolhimento a alegação de que o decisio recorrido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Como se sabe, a condenação ao pagamento de honorários (em favor do Advogado dativo) ocorreu em decisão proferida em processo, no qual o Estado figura como autor da ação. O Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, fato este constatado nos autos. VII – Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa honorários advocatícios, em processo criminal, em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação, constitui título executivo líquido, certo e exigível. VIII – Importa frisar que, inexistindo Órgão da Defensoria Pública na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente o Magistrado singular ao designar a Defensora Dativa e arbitrar os honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da Justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de Defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. IX – A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição federal.” (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. X – Não merece guarida, também, a alegativa de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em decisão/sentença, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Não há que se falar, outrossim, em ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado. XI – No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o Defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do Defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Outrossim, apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XII – Na hipótese vertente, não há que se falar em inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do STJ, na medida em que o Juiz a quo fixou os honorários, levando em consideração o trabalho desenvolvido pela Defensora Dativa. XIII – De outro lado, quanto ao pedido de redução da verba honorária arbitrada pelo Magistrado singular, razão assiste, em parte, ao Estado da Bahia. In casu, verifica-se que a Defensora Dativa foi nomeada para a defesa de Nichollas Amorim Rodrigues em 09/01/2023 (Id. 83889602), verificando-se que sua atuação se quedou restrita à apresentação de resposta à acusação em 23/02/2023 (Id. 83889611), no bojo da qual formulou pedido de absolvição, arguindo a inexistência da figura da habitualidade na prática de crimes de receptação ou de destinação comercial ao bem em questão, além do desconhecimento da sua origem ilícita. Subsidiariamente, a defesa formulou pedido de desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação. Digno de registro que foi proferida sentença em 13/07/2024 (Id. 83890628), decretando a extinção da punibilidade de ambos os réus, pela chamada prescrição virtual, tornando prejudicadas as teses suscitadas pela digna Defensora Dativa no único ato procedimental por ela praticado. Por conseguinte, dada a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se reduzir o quantum fixado para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). XIV –Parecer da douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pela ausência de atribuição para atuar em feitos nesta natureza.(Id. 84634398). XV – PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da Defensora Dativa Dra. Renata Ramos Carvalho Alves (OAB/BA nº 46.576) ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000057-90.2016.8.05.0212, provenientes da Comarca de Riacho de Santana/BA, em que figura, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelada, a Defensora Dativa Dra. Renata Ramos Carvalho Alves (OAB/BA nº 46.576). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR, e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO APELO, para reduzir os honorários advocatícios estipulados em favor da Defensora Dativa Dra. Renata Ramos Carvalho Alves (OAB/BA nº 46.576) ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.